Tribunal: TJSP
Processo: 2202906-71.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão Domiciliar. Pedido julgado improcedente. 1. O impetrante ajuizou pedido de habeas corpus contra decisão que indeferiu prisão domiciliar para a paciente, mãe de dois filhos menores, primária, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita. A paciente cumpre pena por delitos de 2006, sem violência ou grave ameaça, e foi presa em 2022. Alega-se imprescindibilidade

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão Domiciliar. Pedido julgado improcedente. 1. O impetrante ajuizou pedido de habeas corpus contra decisão que indeferiu prisão domiciliar para a paciente, mãe de dois filhos menores, primária, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita. A paciente cumpre pena por delitos de 2006, sem violência ou grave ameaça, e foi presa em 2022. Alega-se imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos e prejuízo ao sustento familiar. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a paciente, que cumpre pena em regime semiaberto, pode ter a prisão substituída por domiciliar devido à necessidade de cuidar dos filhos menores e ao impacto no sustento familiar. 3. O artigo 117 da LEP permite prisão domiciliar apenas para sentenciados em regime aberto, não aplicável à paciente. 4. O artigo 318 do CPP prevê prisão domiciliar cautelar substitutiva da preventiva, não aplicável à paciente em regime semiaberto. Não há comprovação de situação excepcional que justifique a concessão da prisão domiciliar. 5. Denego a ordem.

Legislação Citada:
LEP, art. 117; CPP, art. 318; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, art. 40, inciso V, art. 33, § 1o, inciso I, art. 35, caput.